Tribunal: TJDFT
Processo: 0716499-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0716499-85.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A EMBARGADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a petição de ID 26984801, torno sem efeito o despacho de ID 26869312, ante a inexistência de trânsito em julgado nos autos. Ao ID 26863607, as partes peticionaram requerendo a suspensão do agravo, pelo prazo de até 180 dias, para promoção de negociação extrajudicial. Diante do noticiado, nos termos do art. 313, inc. II, do CPC, determino a suspensão do presente agravo, pelo prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, devendo as partes, contudo, desde logo informar caso não mais subsista a causa de suspensão do processo. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator